Tribunal: TJPA
Processo: 0000157-69.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000157-69.2011.8.14.0018

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: NAIARA SOUSA PAIVA, MARICELIA SOUSA DO NASCIMENTO, RAIMUNDA DE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REFUTADA. MÉRITO. DESCARGA ELÉTRICA OCORRIDA EM INTERIOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PROVOCANDO A MORTE DA VÍTIMA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DE QUE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ENCONTRAVAM-SE EM DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVIES À ESPÉCIE. DANO MORAL. FIXAÇÃO EM QUINHENTOS MIL REAIS PARA AS TRÊS APELADAS. MINORAÇÃO DO QUANTUM PARA O IMPORTE DE CEM MIL REAIS PARA CADA UMA DAS RECORRIDAS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM PRECEDENTE DO STJ. INDENIZAÇÃO COM BASE NA PROJEÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO PROCESSADO DE QUE A VÍTIMA, EFETIVAMENTE, CONTRIBUIA PARA O SUSTENTO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e dar-lhe parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia dezoito de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAS E MATERIAIS, proc. nº
0000157-69.2011.8.14.0018, ajuizada por NAIARA SOUSA PAIVA, MARICELIA SOUSA DO NASCIMENTO e RAIMUNDA DE SOUZA NASCIMENTO, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 9994246; 9994247), historia o apelante que as apeladas ajuizaram a ação ao norte mencionada em razão de acidente ocorrido durante prática esportiva ocorrida em uma de suas unidades, que colimou na morte, por descarga elétrica, do aluno Marcio Vinicius de Sousa.

Diz a recorrente que em razão do ocorrido, as recorridas imputam a si responsabilidade, postulando, diante disso, indenização por danos morais, materiais e despesas com funeral.

Frisa que a sentença julgou procedente o pedido formulado pelas recorridas.

Suscita a recorrente a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a descarga de energia elétrica que vitimou o aluno decorreu de falha no serviço prestado pela concessionária, a qual responde objetivamente por atos causadores de danos a terceiros.

Menciona julgados em favor de sua tese.

Afirma que o dano causado pela descarga de energia elétrica se deve à falha do serviço prestado pela concessionária.

Sustenta que em 16/09/2009, quatro meses antes do ocorrido, a concessionária de energia elétrica esteve no local do ocorrido, realizando, na ocasião, vistoria, sendo apontada como única falha (irregularidade do circuito do medidor), que impossibilitava a correta aferição do insumo consumido, circunstância essa que afasta qualquer alegação de omissão.

Expõe razões sobre o elevado valor arbitrado e a necessidade de adequá-lo à razoabilidade, dizendo que o abalo emocional sofrido pela perda de um familiar, por mais sofrível que seja, não justifica a condenação em R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Aduz, no que diz respeito ao dano material, que tal modalidade deve ser comprovada, o que não restou demonstrado nos autos.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença atacada com a improcedência total dos pedidos ou, alternativamente, a minoração do quantum arbitrado, adequando-o a razoabilidade.

Em suas contrarrazões (id. 9994247) as recorridas aduzem razões rebatendo os argumentos da apelante.

Ao final, postulam o conhecimento do recurso e o seu não provimento.

Recurso tempestivo (id. 12648443, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 13369499, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau em parecer inserido no id. 14693245, págs. 1/5, pronunciou-se pela responsabilidade da apelante, contudo não emitiu manifestação conclusiva quanto ao mérito da questão por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postularam Naiara Sousa Paiva, Raimunda de Sousa Nascimento e Maricelia Sousa Nascimento, ora apeladas, a condenação da Universidade Estadual do Pará/UEPA, ora apelante, ao pagamento de danos morais e materiais em razão do acidente de descarga de energia elétrica ocorrido em sua unidade que vitimou mortalmente Márcio Vinicius de Sousa, companheira, mãe e irmã do “de cujus”.

DA RESPONSABILIDADE DA APELANTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de forma que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02,
verbis
:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Na hipótese, a recorrente é pessoa jurídica de direito público interno, portanto se sujeita ao regramento da responsabilidade civil objetiva, a qual independe de dolo ou culpa do agente para se configurar, conforme antes afirmado. Basta, nesses casos, tão somente, a conduta do agente, existência de dano e nexo de causalidade.

Na situação sob análise, é fato incontroverso que no dia 18/01/2010, o aluno Marcio Vinicius Sousa Nascimento encontrava-se na Escola de Educação Física, situada na Avenida João Paulo II, Capital, um dos Campi da apelante. Na data mencionada, estava participando de uma partida de futebol e que ao buscar a bola arremessada para fora da quadra, foi vítima de descarga elétrica ao abrir o portão, circunstância essa que causou o seu óbito por choque cardiogênico por eletropressão (id. 9994226, pág. 4).

Nesse cenário, a apelante sustenta em suas razões que não houve culpa de sua parte, visto que a descarga de energia elétrica decorreu de falha da prestação de serviço ofertado por concessionária.

Pois bem.

Extrai-se do processado, que foi realizada perícia no local em que aconteceu o fato em 20/01/2010. Na ocasião, foi apurado pelo “expert” que as instalações elétricas da unidade da recorrente se encontravam em desconformidade com as normas técnicas aplicáveis, sendo concluído que a falta de manutenção preventiva contribuiu para o evento danoso (id. 9994228, págs. 6/11).

Nesse ponto, reproduzo a conclusão do perito:

Ante o exposto, com base em tudo o que foi encontrado no local, sito Av. João Paulo II precisamente nas quadras externas da Escola Superior de Educação Física, local em que ocorreu o acidente fatal, tendo como vítima o Sr. Márcio Vinicius de Sousa Nascimento, o perito conclui que as instalações elétricas periciadas apresentavam-se em desconformidade com as normas NBR5410, MBR5419 da Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT e NTD-01 da concessionária de energia elétrica local, conforme relatado no item 03 – DO Exame.

Em síntese, contribuíram para o acidente a falta de manutenção preventiva nas instalações elétricas periciadas e instalação de dispositivos elétricos em locais indevidos sem proteção, estando assim em desacordo com as normas técnicas.

Assim, ressoa incontroversa a culpa da apelante, eis que negligenciou no que diz respeito à manutenção da sua rede elétrica, valendo destacar que a responsabilidade pela regularidade das instalações internas é do usuário, conforme disciplinado pelo artigo 166, §§ 1º e 2º da Resolução nº 414/10 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que ora reproduzo:

Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora. § 1º As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 27, vigentes à época da primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.

§ 2º Na hipótese de a distribuidora constatar o disposto no § 1 o , ela deve notificar o consumidor na forma do art. 142.

Desse modo, mostra-se descabida qualquer pretensão de transferir a responsabilidade do evento à concessionária de energia elétrica.

Rejeito, em consequência, a preliminar em questão.

MÉRITO.

De acordo com os fundamentos acima expostos, revelam-se presentes os pressupostos da responsabilidade extracontratual da apelante, traduzindo sua conduta em negligência quanto à ausência de manutenção de suas instalações internas de energia.

O dano, por outro lado, restou comprovado com o óbito da vítima, que era aluno da instituição, consistindo o nexo de causalidade na ligação entre a conduta da recorrente e o evento danoso demonstrado por perícia técnica.

Com base nessas considerações, conclui-se pela responsabilidade da apelante.

DO DANO MORAL.

O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, pode-se afirmar que essa espécie reparatória é aquela que lesiona a esfera personalíssima da pessoa, violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

No caso vertente, ressoa incontroversa a existência de dano moral em favor das apeladas, companheira, irmã e mãe do falecido, pois não se pode afastar a dor pela perda definitiva da vítima, sobretudo pelo fato de o resultado ter se originado de conduta negligente da instituição de ensino superior em que estudava.

A indenização por dano moral está revestida de um caráter principal reparatório e de outro pedagógico ou disciplinador, com vistas a coibir novas condutas ilícitas, sendo certo que na fixação de indenização pela lesão extrapatrimonial, deve ser analisada a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos e psicológicas, bem como o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima, conforme se extrai dos artigos 944 e 945 do Código Civil,
verbis:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Dessa maneira, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, de maneira que não pode o valor pecuniário estabelecido a esse título gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.

Assim, no que diz respeito ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando-se as circunstâncias do caso, é de se considerar que o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) arbitrado pela juíza de origem não se mostra condizente com o dano extrapatrimonial sofrido, dada sua excessividade.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caso análogo ao da ação originária, considerou razoável o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação por dano moral decorrente de morte por descarga de energia elétrica para cada parte autora. Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. REEXAME. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

(...)

II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "A condenação por dano moral, deve atender ao binômio reparação/punição, na medida em que deve servir para atenuar os efeitos do sofrimento do ofendido, bem como punir o ofensor de modo a evitar a reiteração do ilícito civil, sempre observando os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. [...] Na hipótese, o Juiz a quo fixou o quantum indenizatório a título de danos morais em 400 salários-mínimos, sendo 200 para cada uma das Requerentes, o que entendo merece reparo, vez que se mostra desarrazoado, frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, entendo que a indenização fixada de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das ora Apeladas, é mais adequada à luz do caso concreto, por estar em consonância com os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, dentro dos parâmetros das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: [...] Assim sendo, tendo em vista as circunstâncias que norteiam o caso em análise, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 200.00,00. Sendo R$ 100.000,00 para cada uma das apeladas, uma vez que se coaduna com a situação fática e jurídica demonstrada nos autos, além de alcançar os objetivos da condenação, quais sejam, apenar o ofensor e compensar a vítima pelos abalos sofridos."

III - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.823.441/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

Nesse diapasão, comporta provimento parcial o recurso para minorar o quantum arbitrado a título de danos morais, limitando-os ao importe de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada apelada.

DA PENSÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO.

Dispõe o artigo 948, II, do Código Civil, que em caso de responsabilidade civil decorrente de homicídio, a indenização também consistira na prestação de alimentos às pessoas a quem o falecido devia, considerando-se a provável duração de vida da vítima. Eis o dispositivo mencionado:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

(...)

II – na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Sobre esse dispositivo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que “o direito à pensão mensal surge exatamente da necessidade de reparação de dano material decorrente da perda de ente familiar que contribuía com o sustento de parte que era economicamente dependente até o momento do óbito” (REsp 1.311.402/SP, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.02.2016).

No caso vertente, apesar de haver a responsabilidade civil, o dano e o nexo de causalidade, não há substrato probatório que conclua que as apeladas dependiam economicamente da vítima. Ao revés, o último contracheque colacionado (id. 9994235, pág. 23), demonstra que que ele exerceu atividade de professor junto ao Município de Eldorado dos Carajás até abril/2008.

Desse modo, considerando-se que o incidente ocorreu em 18/01/2010, tem-se que na referida época, a vítima não mais contribuía com o sustento familiar – pelo isso não restou configurado nos autos – de maneira que não poderá prosperar a condenação da apelante à indenização prevista no dispositivo ao norte mencionado, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Comporta, por conseguinte, parcial provimento a apelação para minorar o quantum arbitrado a título de danos morais para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil) reais para cada apelada, afastando-se a condenação da autarquia à indenização com base na projeção da remuneração da vítima.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença no ponto, reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada apelada, afastando, de outra feita, a condenação da recorrente à indenização com base na projeção da remuneração da vítima e mantendo-se quanto ao mais a sentença guerreada.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/01/2024